Tribunal: TJPA
Processo: 0820433-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820433-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVINO JOSE PAIS

AGRAVADO: BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE LIMINAR. JUÍZO DE PISO DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Sustenta o agravante que não houve esbulho, visto que ocupava o imóvel por causa de um contrato de compra e venda que sequer foi rescindido antes do deferimento da liminar.

II –
De fato, prevalece no entendimento jurisprudencial que a liminar de reintegração de posse não pode ser deferida sem a prévia rescisão contratual, ainda que esteja comprovado o inadimplemento ou haja cláusula resolutória.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820433-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVINO JOSE PAIS

ADVOGADO: DANIELLE RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:
BURITI IMOVEIS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIVINO JOSÉ PAIS
em face decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Liminar movida por
BURITI IMÓVEIS LTDA
.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de liminar para determinar a reintegração dos imóveis em litígio em favor da parte autora/agravada, deferindo desde já o reforço policial e arrombamento em caso de resistência. Fixou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Alega que a presente decisão deve ser suspensa, haja vista, não estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, para o deferimento da liminar possessória. Informa que no presente caso pode-se verificar que não se trata de esbulho, tendo em vista que se trata de um contrato de compromisso de Compra e Venda, sendo inadmissível a retomada do imóvel do promissário comprador, sem prévia ou simultânea rescisão do contrato, que se dá por meio de intervenção judicial, não sendo válida a rescisão unilateral por parte do vendedor, vez que não houve oportunidade de contraditório a parte ré.

No ID 13174852, fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 13570964 pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820433-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVINO JOSE PAIS

ADVOGADO: DANIELLE RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:
BURITI IMOVEIS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se deferir a reintegração de posse de forma liminar.

Pois bem, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 CC) ou seja, para se ter posse basta o exercício de um dos atributos do domínio, sendo possuidor quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.

Já o artigo 561 do CPC trás os requisitos a serem comprovados pelo autor da ação de reintegração de posse, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): "
A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos
".

Sustenta o agravante que
não houve esbulho, visto que ocupava o imóvel por causa de um contrato de compra e venda que sequer foi rescindido antes do deferimento da liminar.

De fato, prevalece no entendimento jurisprudencial que a liminar de reintegração de posse não pode ser deferida sem a prévia rescisão contratual, ainda que esteja comprovado o inadimplemento ou haja cláusula resolutória
. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel é incabível o deferimento de liminar de reintegração na posse do bem, ainda que reste caracterizado o inadimplemento do contrato, estando condicionado à decretação judicial da rescisão contratual, sem a qual não resta configurada a posse injusta e o esbulho possessório. 2. Não sendo a posse violenta nem clandestina, mas decorrente de contrato válido e não resolvido, descabe a liminar de reintegração da posse. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5441348-61.2021.8.09.0137, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA INIBITÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de prévio reconhecimento judicial da resolução contratual por inadimplemento, ainda que haja cláusula resolutória expressa. Insurgência. Descabimento
. Posse injusta que apenas se caracteriza após manifestação judicial de rescisão contratual, razão pela qual, por ora, descabe a reintegração de posse, bem como o deferimento de tutela inibitória
. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21468490420238260000 Piracicaba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 22/06/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA
. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II - Antes da análise exauriente da lide, não há possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas no inadimplemento do comprador do imóvel. III - A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel. IV - Ausentes a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de lesão, impõe-se o indeferimento da liminar de reintegração de posse. V - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 20075102720228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Assim, considerando que o contrato ainda não fora rescindido judicialmente, a medida liminar não pode permanecer.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024